Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. LEI No 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 1.297.884. TEMA No 1.120 DO STF. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Rejulgamento, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para aplicar a tese firmada no Tema 1.120 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou a réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/2018), praticado em concurso de pessoas e com emprego de faca para intimidar as vítimas.
2. No julgamento do RE no 1.297.884 (Tema 1.120), o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.
3. Com o advento da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico.
4. O emprego de uma faca para ameaçar as vítimas, no entanto, ainda que não possa ser utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
5. Apelação Criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida.